Tribunal: TJSP
Processo: 2158302-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de débito fiscal - Assistência Judiciária – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Comprovação existente.
Suspensão da exigibilidade do débito – CDAs – Juros – Lei 13.918/09 – Débitos objeto de execução fiscal – Recálculo do débito realizado nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de débito fiscal - Assistência Judiciária – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Comprovação existente.
Suspensão da exigibilidade do débito – CDAs – Juros – Lei 13.918/09 – Débitos objeto de execução fiscal – Recálculo do débito realizado nos autos da execução fiscal – Probabilidade do direito não verificada - Recurso de agravo provido, em parte.